Tribunal: TJDFT
Processo: 0737262-83.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0737262-83.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TEREZINHA LUCAS VIEIRA DOS SANTOS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em face da ausência de manifestação da parte autora acerca da proposta de acordo do Distrito Federal, mantenha-se a suspensão determinada no ID 68518656. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito